Tribunal: TJDFT
Processo: 0702460-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ENTREGA DE VEÍCULO EM CONSIGNAÇÃO. FALTA DE REPASSE DO VALOR DE VENDA AO ANTIGO PROPRIETÁRIO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. ADOÇÃO DA TEORIA MENOR. ART. 28 DA LEI 8.078/90. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. De acordo com o artigo 49-A, do Código Civil, a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios ou administradores, de modo que, em regra, as obrigações contraídas pela empresa não se estendem aos seus sócios.

2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser pleiteada de forma incidental pelas partes ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, sendo dispensada a instauração do incidente quando requerida na petição inicial (art. 133, c/c art. 134, § 2o, do CPC).

3. Nas relações de consumo, aplica-se a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 28, § 5o, da Lei 8.078/90, de modo que, demonstrada a insolvência do devedor ou que a personalidade jurídica é obstáculo para o consumidor obter a justa indenização, pode-se levantar o véu da empresa e dirigir os atos de constrição forçada para o patrimônio dos sócios.

4. No caso, em que pese o inadimplemento contratual seja incontroverso, não restou demonstrada a insolvência das pessoas jurídicas e que pudesse comprometer a reparação dos danos sofridos pelos consumidores, motivo pelo qual não há razão para estender a condenação aos seus sócios.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.